Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-75.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento – Ação julgada improcedente – Recurso do autor sustentando genericamente que os documentos juntados aos autos levariam à total procedência da ação, sem impugnar de modo específico e fundamentadamente a sentença – Apelação não enfrenta a parte desfavorável da sentença – Impossibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum,

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento – Ação julgada improcedente – Recurso do autor sustentando genericamente que os documentos juntados aos autos levariam à total procedência da ação, sem impugnar de modo específico e fundamentadamente a sentença – Apelação não enfrenta a parte desfavorável da sentença – Impossibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido.*